Tribunal: CARF
Processo: 13897.000660/2003-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.000660/2003-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.005 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
FLINT GROUP TINTAS DE IMPRESSAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1998
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Na espécie, o auto de infração não descumpriu as formalidades necessárias,
não se baseou em meras presunções ou trouxe fundamentação vaga ou
imprecisa. A descrição dos fatos, embora concisa, é adequada para a
compreensão das infrações constatadas, bem como da apuração do crédito
tributário.
Ademais, o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário
Assim, não vislumbro cerceamento do direito de defesa ou violação do
princípio da verdade material.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF. ÔNUS.
CONTRIBUINTE.
A validação de compensação de tributos da mesma espécie, nos termos do
artigo 66 da Lei no 8.282/91, do artigo 14 da IN SRF no 21/1997 e do ADN
COSIT no 14/1998 exige a comprovação não apenas da existência do crédito,
mas da efetiva compensação na contabilidade.
Na espécie, uma vez que o contribuinte não logrou juntar aos autos a
escrituração contábil para comprovar a compensação dos débitos declarados
em DCTF, os lançamentos de ofício devem ser mantidos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.000660/2003-46
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.005 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.000660/2003-46

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Leticia Domingues Costa Braga, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente
o conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Cuida o presente processo de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
lançado de ofício em decorrência de procedimento de revisão interna de Declarações de Débitos
e Créditos Tributários – DCTF relativas ao ano-calendário 1998.
A autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio do Auto
de Infração no 0004325, constituiu de ofício o IRRF no valor original de R$ 183.969,68, mais
multa de ofício e juros moratórios, bem como multa isolada e juros pagos a menor relativos aos
pagamentos efetuados a destempo, nos montantes de R$ 33.857,99 e R$ 442,36,
respectivamente.
Os créditos vinculados nas DCTF que não foram confirmados pela fiscalização,
assim como o demonstrativo dos pagamentos efetuados após o vencimento, encontram-se
detalhados nos anexos ao auto de infração.
No demonstrativo do crédito tributário a pagar, verifica-se que os débitos de IRRF
objeto de lançamento diziam respeito aos códigos de receita 1708 (Remuneração Serviços
Prestados por Pessoa Jurídica) e 0561 (Rendimento do Trabalho Assalariado), conforme tabela
reproduzida abaixo:
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.005 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.000660/2003-46

Inconformada com o lançamento de ofício, a contribuinte apresentou impugnação.
Peço licença para reproduzir a parte do relatório elaborado pela autoridade julgadora da 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF que trata das alegações
lançadas pela impugnante, bem como da decisão de primeira instância:
A interessada foi cientificada via postal. Inconformada com a exigência fiscal, a
contribuinte, por intermédio de seus representantes legais, apresentou, em 18/08/2003,
impugnação de fls. 01/14, acompanhada de documentos de fls. 15/85.
Alega, nas preliminares, a tempestividade da impugnação. Acusa o recebimento do auto
de infração em 17/07/2003 (docs. 04 e 05). Assim, aduz que o prazo de trinta dias,
encerrando-se em 16/08/2003 (sábado), é imediatamente prorrogado para 18/08/2003
(segunda-feira), segundo a regra de contagem prevista na legislação.
Ainda nas preliminares, fundamentando-se na doutrina e em jurisprudência do Conselho
de Contribuintes, protesta pela nulidade da autuação, em razão de esta: a) ter carecido
do necessário procedimento de fiscalização, pressuposto para a lavratura de qualquer
auto de infração, consoante art. 7° do Decreto n° 70.235, de 1972, e art. 3° da Instrução
Normativa SRF n° 94, de 1997, e; b)não ter se revestido das formalidades previstas na
legislação, além de ter vindo desacompanhadada prova ou indícios da materialidade da
infração praticada (Decreto n° 70.235, de 1972, 1art§. 9° e 10).
Afirma que a descrição dos fatos e o enquadramento legal, indicados às fls. 02 do auto
de infração, mostram-se vagos e imprecisos. Da mesma forma quanto aos Anexos, pois
somente indicam que determinados débitos, já devidamente pagos pela Requerente,
constam como não localizados, sem nenhuma clareza a respeito da infração cometida
pela impugnante.
Entende que o procedimento adotado leva à conclusão de que a exigência se pauta em
mera presunção, o que constitui inversão da relação jurídica, apontando que as
prescrições do art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, devem ser observadas como
forma de assegurar os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, inciso LV,
da CF, de 1988).
E continua:
"(.) restando plenamente demonstrado que o Auto de Infração foi lavrado com base em
mera presunção, e em verdadeira afronta aos princípios da verdade material, da
razoabilidade, da ampla defesa e do contraditório, ofendendo ainda as determinações
do artigo 142 do Código Tributário Nacional ("C1N'), do artigo 7° do Decreto n°
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.005 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.000660/2003-46

70.235/72, além do artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, o Requerente requer
seja declarada sua nulidade, na linha do que vem decidindo o Superior Tribunal de
Justiça ("STJ), a saber: (.)."
No mérito, após breve resumo dos fatos, diz que todos os valores constantes da DCTF
foram lançados, compensados e recolhidos em estrita conformidade com as normas de
apuração e recolhimento, previstas na legislação tributária.
Esclarece que utilizou, no decorrer do ano-calendário de 1998, saldo credor de IRPJ
(R$167.700,44 em 31/12/97) para efeitos de compensação com débitos de IRF, gerados
em razão de responsabilidade tributária, nos exatos termos do Ato Declaratório
Normativo COSIT no 14, de 10 de setembro de 1998, recolhendo no prazo devido
somente os valores inferiores ao milhar.
Desta forma, em relação ao IRF decorrente da prestação de serviço, recolheu o imposto
devido, conforme docs. 8 a 19, e em relação ao IRF decorrente de pagamento de
salários, compensou parte do imposto devido, recolhendo o restante conforme docs. 20
a 26, nos termos discriminados As fls. 10/11.
Segundo tal procedimento, teria compensado um total de R$107.914,45 no ano base de
1998. Ressalta que a compensação extingue o crédito tributário, assim como o
pagamento, motivo pelo qual não pode a fiscalização pretender cobrar tais valores.
No mais, entende inaplicável a utilização dos juros à taxa Selic e indevida a exigência
da multa de lançamento de oficio. Quanto à Selic, fundamenta-se no fato de que não foi
criada por lei para fins tributários e não possui caráter moratório, mas sim
remuneratório.
Apresenta jurisprudência do STJ. Quanto à multa, diz que o dispositivo no qual se
fundamenta (art. 44, I, da Lei n° 9.430, de 1996) não ilustra glo da requerente, que
devidamente recolheu os valores ora exigidos. Em suas palavras:
"Tal montante consta no Auto de Infração apenas como não localizado. Vale dizer, a
própria D. Fiscalização não tem certeza quanto a existência do suposto débito. No
entanto, a D. Fiscalização impôs uma multa de oficio de . 75% com base em tributo,
que é exigido com base em presunção. Não havendo tributo devido ou irregularidades
cometidas pela Requerente, não há que se falar em imposto devido, tampouco em multa
de oficio ou juros de mora.
Isto posto, mostra-se descabida a multa de 75% aplicada ao suposto débito da
Requerente, uma vez que o tributo em questão foi devidamente recolhido, conforme
demonstram os documentos anexos presente Impugnação."
Encerra protestando pela insubsistência da autuação, requerendo, caso assim não
entenda a autoridade julgadora, seja (i) afastado o cômputo dos juros de mora com base
na Selic, e; (ii) cancelada a abusiva multa de oficio, tendo em vista que expropria a
Requerente de parcela de seu patrimônio de forma desproporcional A infração tida
como ocorrida.
As fls. 91, revisando o lançamento ora impugnado, manifestou-se a autoridade
administrativa, opinando pelo cancelamento da exigência do crédito tributário
discriminado nos demonstrativos de consolidação e recálculo de fls. 87/89, uma vez que
demonstrada a sua improcedência, face a comprovação apresentada.
Verifica-se que, após a revisão efetuada pela autoridade administrativa preparadora,
restaram em discussão nestes autos as seguintes exigências, abaixo indicadas em
negrito:
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.005 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.000660/2003-46

A 4a Turma da DRJ em Campinas julgou, por unanimidade de votos, procedente
em parte o lançamento, nos seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998
Ementa: NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA EM PROCEDIMENTO DE
REVISÃO DE DECLARAÇÃO — Admite-se o lançamento sem intimação prévia ao
contribuinte, se a infração estiver claramente demonstrada e apurada, como ocorre no
presente caso, em que o atraso ou a falta de pagamento evidencia-se pela data de
recolhimento do tributo, em confronto com o seu prazo de vencimento, objetivamente
fixado em lei.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF
Ano-calendário: 1998
Ementa: DÉBITO DECLARADO EM DCTF. FALTA DE RECOLHIMENTO.
Mantém-se a exigência fiscal dos valores declarados em DCTF, cujos pagamentos não
tenham sido comprovados.
MULTA DE OFÍCIO VINCULADA.
Em face do principio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de oficio no
lançamento decorrente de pagamentos não comprovados, apurados em declaração
prestada pelo sujeito passivo, por se configurar hipótese diversa daquelas versadas no
art. 18 da Medida Provisória n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003.
MULTA ISOLADA E JUROS DE MORA.
A análise da DCTF permite que se presuma pelo erro de preenchimento da Declaração,
quanto ao período de apuração indicado, conclusão suficiente para afastar a exigência
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.005 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.000660/2003-46

da multa isolada e dos juros de mora, feita sob o fundamento do recolhimento em
atraso sem os acréscimos legais, pois atingidos os atributos da certeza e liquidez do
crédito tributário.
Lançamento Procedente em Parte
Inicialmente, a autoridade julgadora relatou que, em sede de revisão de ofício, a
fiscalização reconheceu que a contribuinte logrou comprovar os pagamentos relativos ao código
1708, restando, desta forma, os lançamentos relativos ao código 0561, bem como os lançamentos
de multa e juros isolados, conforme tabela abaixo:

Quanto aos débitos relativos ao código 0561, que a contribuinte alegou ter
compensado com saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário 1997, a autoridade julgadora
a quo julgou que a contribuinte não logrou comprovar a compensação. Cito suas palavras:
Não obstante, sem entrar no mérito da regular apuração do saldo negativo em comento,
o cerne da questão é que a impugnante não logrou demonstrar a efetiva compensação do
citado crédito com os débitos aqui considerados, nos moldes em que alegado na defesa,
mediante a apresentação dos respectivos lançamentos nos competentes registros
contábeis e fiscais.
Assim, remanescendo não comprovada a extinção dos débitos de IRRF questionados, no
total de R$107.914,45, impõe-se a manutenção do lançamento de oficio sobre referida
parte.
Ademais, a DRJ/CPS entendeu não serem cabíveis as multas de ofício, bem como
a imposição de multa e juros isolados. Reproduzo o decisum, que não foi objeto de recurso de
ofício:
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.005 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.000660/2003-46

Diante do exposto, o presente .voto é no sentido de RECEBER a impugnação, por
tempestiva, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a exigência fiscal trazida a litígio,
nos termos do demonstrativo abaixo, cancelando-se a multa de lançamento de oficio
sobre a parcela remanescente em aberto, bem como a multa isolada e os juros de
mora, e DETERMINAR a retificação dos débitos declarados, quanto ao período de
apuração, conforme decidido neste acórdão, para a regular alocação dos respectivos
pagamentos. (grifei)

Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, em essência, a contribuinte reeditou as alegações lançadas na
impugnação.
O recurso voluntário foi objeto de julgamento pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu provimento e cancelou o lançamento. A
razão de decidir foi o descabimento do lançamento de ofício por meio de auto de infração dos
débitos em questão, que deveriam ter sido encaminhados diretamente para cobrança com base na
própria DCTF.
A decisão de segunda instância foi objeto de Recurso Especial da Procuradoria da
Fazenda Nacional, que foi provido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, conforme
Acórdão no 9202-02.351, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1998
DCTF. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Na vigência da redação original do art. 90 da Medida Provisória n° 2.158- 35/2001,
serão objeto de lançamento de oficio as diferenças apuradas, em declaração prestada
pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
as contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. Com a alteração
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.005 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.000660/2003-46

perpetrada pelo art. 18 da Lei n° 10.833/2001, os lançamentos já efetuados devem
permanecer íntegros.
Recurso especial provido.
Em virtude da decisão da CSRF, o processo retornou à câmara baixa para
apreciação das demais matérias alegadas na peça recursal.
Na sequência, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento
declinou da competência em favor da 1a Seção de Julgamento por entender que a alegada
compensação dos débitos de IRRF tem origem em créditos de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. O Acórdão no 2202-002.992 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 1998
COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO.
A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Recurso não conhecido.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, a fiscalização, após procedimento de revisão interna das
DCTF relativas ao ano-calendário 1998, efetuou o lançamento de ofício de IRRF relativo aos
débitos declarados cujos créditos não foram confirmados, bem como de multa isolada e juros.
Após a impugnação, o lançamento de ofício foi objeto de revisão de ofício e,
nessa oportunidade, foram cancelados os lançamentos relativos aos débitos cujos pagamentos
restaram comprovados de acordo com os elementos probatórios juntados aos autos. Desta forma,
do total de IRRF lançado originalmente (R$ 183.969,68), a autoridade administrativa considerou
comprovado o montante de R$ 76.055,23.
Portanto, segundo a autoridade fiscal da RFB, os débitos cujos pagamentos não
foram comprovados somaram R$ 107.914,45 (R$ 183.969,68 – R$ 76.055,23). Os débitos
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.005 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.000660/2003-46

controvertidos dizem respeito ao código de receita 0561, conforme tabela que consta da decisão
de piso:

No julgamento de primeira instância, a DRJ, em relação ao lançamento de IRRF,
entendeu que a contribuinte efetivamente não comprovou o pagamento ou a compensação dos
débitos em questão. Destaco parte do voto condutor da decisão:
Do quadro acima, observa-se que o valor total remanescente à revisão, relativo falta de
recolhimento, coincide exatamente com a quantia que a contribuinte diz ter sido extinta
por meio de compensação (R$107.914,45), nos termos do ADN COSIT no 14, de 1998,
que assim reza:
[...]
Na DCTF revisada a contribuinte informou a extinção dos débitos questionados
mediante "compensação com DARF sem processo", consoante se depreende dos
demonstrativos de fls. 33.
Contudo, por ora da impugnação, a versão apresentada foi outra. Aponta a
interessada que o crédito utilizado em compensação tem como origem o saldo
negativo de IR, relativo ao ano-base de 1997, apurado no montante de
R$167.700,44 na DIPJ/98 (doc. 07 - fls. 52).
Da análise da citada declaração, observa-se que, em verdade, o saldo negativo a ser
considerado não perfaz a quantia apontada pela contribuinte, eis que nesta apuração
foram levadas em consideração, As linhas 19 e 21 da Ficha 08, compensações de
valores superiores ao limite permitido pela legislação vigente, em desacordo com as
orientações constantes do MAJUR/98:
[...]
Não obstante, sem entrar no mérito da regular apuração do saldo negativo em comento,
o cerne da questão é que a impugnante não logrou demonstrar a efetiva
compensação do citado crédito com os débitos aqui considerados, nos moldes em
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.005 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.000660/2003-46

que alegado na defesa, mediante a apresentação dos respectivos lançamentos nos
competentes registros contábeis e fiscais. – grifei.
Entretanto, em relação à multa isolada e aos juros cobrados em razão de
pagamentos em atraso, a autoridade julgadora acolheu as alegações da impugnante e julgou
improcedentes essas exigências.
Assim, restam controvertidos no presente feito os lançamentos de IRRF relativos
aos débitos no montante de R$ 107.914,45, que, segundo a alegação da recorrente, teriam sido
quitados por meio de compensação com créditos de saldo negativo de IRPJ de períodos
anteriores.
Como visto no relato acima, a matéria foi inicialmente submetida a julgamento da
3a Seção do CARF, que decidiu que, no caso, não caberia a constituição dos créditos tributários
por meio de auto de infração. Entretanto, tal decisão foi reformada pela CSRF, que devolveu o
processo à câmara baixa para exame das demais matérias alegadas pela recorrente.
Destarte, esta Turma deve apreciar as seguintes alegações esgrimidas pela
recorrente na peça recursal:
- Nulidade do auto de infração: a recorrente aduziu que a fiscalização não
realizou procedimento prévio à emissão do auto de infração e não examinou os documentos da
autuada, infringindo as normas que regem o procedimento administrativo fiscal. Ademais, o auto
de infração (i) não se revestiria das formalidades previstas no artigo 10 do Decreto no 70.235/72;
(ii) traria descrição de fatos e enquadramento legal vagos e imprecisos; (iii) estaria fundado em
meras presunções. Tais vício afrontariam os princípios da verdade material, da ampla defesa e do
contraditório.
- Improcedência da exigência fiscal: neste ponto, a recorrente alegou que havia
compensados os débitos em questão com créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ
conforme legislação de regência. Cito suas palavras:
23. Inicialmente cumpre esclarecer que a Recorrente utilizou no decorrer do ano-
calendário de 1998, créditos de Imposto de Renda Pessoa ("IRPJ") para efeitos de
compensação com os débitos de IRRF, gerados em razão de responsabilidade tributária,
nos exatos termos do ADN 14/98. (doc. no 6 da Impugnação).
24. Nesse sentido, o ADN 14/98 declara, em caráter normativo, que "independe de
prévia autorização dos órgãos da Secretaria da Receita Federal a compensação de
saldo do imposto de renda pessoa jurídica com débito de imposto de renda retido na
fonte, decorrente de responsabilidade tributária."
25. A empresa apresentava, em 31.12.1997, um saldo credor de IRPJ atualizado de R$
167.700,44, decorrente de antecipações recolhidas e registradas nas Declarações do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica ("DIPJs") dos anos-base de 1995,1996 e 1997 (doc.
n° 7 da Impugnação).
26. Dessa forma, no ano de 1998, a Recorrente utilizou tais créditos para compensar
valores devidos de IRRF, atuando exatamente em conformidade com o previsto no
ADN 14/98.
[...]
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.005 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.000660/2003-46

31. Por outro lado, em relação ao imposto decorrente de responsabilidade tributária
gerada a partir do pagamento dos salários a seus funcionários a empresa compensou
parte do IRRF devido e recolheu o restante através de DARF, na forma autorizada pelo
ADN 14/98 -- docs. n°s 20 a 26 da Impugnação -- conforme segue:
(a) período de apuração 31.10.1998: compensação de R$ 42.000,00 e recolhimento de
R$ 163,37;
(b) período de apuração 4.11.1998: compensação de R$ 7.000,00 e recolhimento de R$
474, 13;
(c) período de apuração 16.11.98: compensação de R$ 1.000,00 e recolhimento de R$
649,76;
(d) período de apuração 30.11.98: compensação de R$ 38.000,00 e • recolhimento de
R$ 385,58;
(e) período de apuração de 4.12.98: compensação de R$ 6.000,0o e recolhimento de R$
19,88;
(f) período de apuração 28.11.98: compensação de R$ 2.000,00 e recolhimento de R$
732,98; e
(g) período de apuração 30.12.98: compensação de R$ 11.914,45 e recolhimento de R$
79,88 mais R$ 77.318,96.
32. Vale notar que nos próprios DARFs que comprovam o recolhimento desses valores,
consta a informação de que o restante do débito foi compensado com saldo de
IRPJ/1997 conforme o ADN 14/98.
33. Assim, conforme comprovam as informações presentes nos DARFs, foi
compensado um total de R$ 107.914,45 no ano-base de 1998.
- Juros de mora – inaplicabilidade da taxa Selic: a recorrente defendeu que a
Taxa Selic não poderia ser aplicada uma vez que a mesma (i) não foi criada por lei para fins
tributários, e (ii) não possui caráter moratório, visto que é calculada e divulgada
unilateralmente pelo Banco Central, com base em sistemática que lhe confere nítida natureza
remuneratória do capital alheio.
Delineada a questão controversa, passo, então, a apreciar as alegações lançadas
pela contribuinte.
Nulidade do auto de infração.
Como visto, a contribuinte pugna pela nulidade do auto de infração em razão da
ausência de formalidades, da fundamentação imprecisa e da utilização de meras presunções.
Tenho que a tese da contribuinte não merece acolhida.
De fato, o procedimento de revisão interna é célere e o auto de infração é conciso.
Todavia, a autoridade fiscal expõe de forma adequada as infrações identificadas e a apuração do
tributo devido.
O procedimento consiste, em essência, na checagem dos créditos vinculados pela
contribuinte nas DCTF com os respectivos débitos declarados. Veja-se que, conforme ressaltado
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.005 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.000660/2003-46

pela autoridade julgadora de piso, a contribuinte, nas DCTF, havia vinculado os débitos em
questão com créditos decorrentes de compensação com DARF sem processo. O que fez a
fiscalização foi simplesmente constatar que tais compensações não se confirmavam.
Nos anexos ao auto de infração, a autoridade fiscal detalhou cada débito e cada
crédito, expondo se tais vinculações eram ou não confirmadas.
Não se trata de presunção, mas de checagem das próprias informações prestadas
pela contribuinte nas DCTF.
Posteriormente, em sede de impugnação, é que a contribuinte alegou que teria
efetuado a compensação dos débitos com saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores.
Portanto, tenho que o lançamento de ofício não se baseou em meras presunções
ou trouxe fundamentação vaga e imprecisa. Tampouco deixou de prestigiar o princípio da
verdade material. Os fatos apurados pela fiscalização foram descritos de forma precisa, embora
em forma sucinta. Ou seja, foram descritos de forma adequada para proporcionar à contribuinte o
pleno exercício do direito de defesa.
Quanto às formalidades previstas no artigo 10 do Decreto no 70.235/72, também
penso estarem todas devidamente preenchidas. Reproduzo o texto legal:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Vê-se que todos os requisitos formais foram preenchidos pela autoridade fiscal ao
lavrar o auto de infração combatido.
No que tange à ausência de procedimento anterior à lavratura do auto de infração,
esta questão já se encontra pacificada no seio deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
conforme Súmula CARF no 46, verbis:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Vale também ressaltar que esta argumentação já havia sido lançada pela
contribuinte na impugnação. Penso que a autoridade julgadora de piso tratou da questão de forma
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.005 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.000660/2003-46

adequada. Assim, peço licença para reproduzir as palavras do voto condutor da decisão de piso,
cujas razões adoto como minhas, em adição às já expostas:
Disto se conclui que o lançamento decorrente de revisão interna de declarações deve ser
formalizado em Auto de Infração, lavrado por um Auditor Fiscal, e deve conter os
requisitos do art. 5° da Instrução Normativa SRF no 94, de 1997, bem como ser
precedido de intimação.
Note-se que o parágrafo único do art. 3° da citada Instrução Normativa SRF no 94,
de 1997, admite o lançamento sem intimação prévia ao contribuinte, se a infração
estiver claramente demonstrada e apurada, como ocorre no presente caso, em que
o atraso ou a falta de pagamento evidencia-se pela data de recolhimento do tributo,
em confronto com o seu prazo de vencimento, objetivamente fixado em lei. Não se
trata, portanto, de lançamento efetuado com base em presunção.
Cumpre esclarecer à interessada que o auto de infração é gerado a partir do confronto
entre os dados presentes nos DARF de recolhimento do imposto com as informações
realizadas pela empresa na DCTF. Constatadas irregularidades ou divergências entre os
períodos de apuração constantes nos DARF e nas DCTF, ou não encontrados os
pagamentos respectivos, formaliza-se o lançamento por meio do auto de infração,
cumprindo à pessoa jurídica fazer a prova do erro no preenchimento da declaração e/ou
do documento de arrecadação, conforme o caso. – grifei.
Assim, neste ponto, voto por afastar a arguição de nulidade do auto de infração.
Improcedência da exigência fiscal.
Como relatado acima, a contribuinte alegou que havia efetuado a compensação
dos débitos de IRRF em questão com créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ de períodos
anteriores.
Sua alegação está escorada no Ato Declaratório Normativo COSIT no 14/1998,
que previa:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto nos arts. 121 e 166 da Lei No 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN), no art. 66 da Lei No 8.383, de 31 de dezembro de 1991,
alterado pelo art. 58 da Lei No 9.069, de 29 de junho de 1995, no art. 39 da Lei No
9.250, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 18 da Instrução Normativa SRF No 21, de
10 de março de 1997, declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da
Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que:
I - independe de prévia autorização dos órgãos da Secretaria da Receita Federal a
compensação de saldo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica com débito de Imposto
de Renda Retido na Fonte, decorrente de responsabilidade tributária.
II - não será admitida, entretanto, a compensação do crédito derivado do recolhimento
do Imposto de Renda Retido na Fonte, decorrente de responsabilidade tributária, tendo
em vista que, nesse caso, o respectivo encargo financeiro foi suportado por terceiro.
Era possível, portanto, a compensação de IRRF com créditos decorrentes de saldo
negativo de IRPJ de períodos anteriores independentemente de autorização prévia por parte da
RFB.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.005 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.000660/2003-46

Entretanto, incumbe à contribuinte não apenas demonstrar que possuía saldo
negativo de IRPJ declarado em DIPJ, mas que efetivamente realizou, na contabilidade, a alegada
compensação.
Neste sentido, impende rememorar que, na época, as compensações de tributos de
mesma espécie era regulada pelo artigo 66 da Lei no 8.383/91, verbis:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente.
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição
ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo
A compensação de créditos do sujeito passivo com débitos subsequentes de
tributos da mesma espécie e destinação constitucional independia de prévio requerimento à
Secretaria da Receita Federal, conforme dicção do artigo 14 da IN SRF no 21/97:
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido, de
tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional, inclusive quando
resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
poderão ser utilizados, mediante compensação, para pagamento de débitos da própria
pessoa jurídica, correspondentes a períodos subseqüentes, desde que não apurados em
procedimento de ofício, independentemente de requerimento.
[...]
§ 7o A compensação de créditos com débitos de tributos e contribuições de períodos
anteriores ao do crédito, mesmo que de mesma espécie, deverá ser solicitada à DRF ou
IRF-A do domicílio do contribuinte, por meio de Pedido de Restituição, acompanhado
do respectivo Pedido de Compensação.
Os tributos pagos indevidamente ou a maior configuram tributos a
restituir/compensar, que deveriam ser contabilizados na escrita comercial em conta de ativo
(Outros créditos), conforme a seguinte lição:
Há diversas operações que podem gerar valores a recuperar de impostos, tais como
saldos devedores (credores, na linguagem fiscal) de ICMS, IPI, PIS, Cofins, IRRF e
outros. Tais impostos devem ser registrados nessa conta que, em face da natureza
variada dessas operações, deve ter segregação em subcontas, inclusive para melhoria e
facilidade de controle. Assim, teremos:
[...]
d) IR E CS A RESTITUIR/COMPENSAR
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.005 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.000660/2003-46

Essa conta destina-se a registrar o Imposto de Renda e a Contribuição Social a
restituir/compensar apurados no encerramento do período fiscal, decorrente de retenções
na fonte superiores ao valor devido no exercício.
A conta é debitada quando da apuração do valor, bem como pelo valor do acréscimo de
juros (SELIC) definido pelo governo para essas restituições. O crédito será feito quando
do efetivo recebimento de parcelas ou do valor total, ou da compensação do imposto.
(IUDÍCIBUS, Sérgio de [et. al.]. Manual de Contabilidade Societária. São Paulo: Atlas,
2010. p. 70 - 71.)
Em síntese, a compensação alegada pelo contribuinte devia ter sido feita,
conforme legislação de regência, diretamente na contabilidade, sem prévia autorização da RFB.
Contudo, embora a autoridade julgadora de piso tenha explicitamente adotado a
falta de comprovação da efetiva compensação dos valores em questão como razão de decidir, a
contribuinte não trouxe aos autos no recurso voluntário qualquer elemento de prova que dê
suporte à alegação de que tenha efetivamente feito a citada compensação.
Vale lembrar que o ônus de comprovar a compensação recai sobre os ombros da
contribuinte, conforme artigo 16 do Decreto no 70.235/72 e artigo 373, II, do Código de Processo
Civil.
Esta interpretação encontra eco na jurisprudência deste Conselho Administrativo,
conforme se pode observar nos seguintes julgados:
COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE.
Antes da nova sistemática de compensação das Dcomps, estabelecida pela Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, existia a compensação entre tributos da mesma
espécie que autorizava ao contribuinte, por meio de mera dedução do valor a ser
recolhido no período subseqüente (art. 66 da Lei no 8.383, de 1991). Não se homologa
a compensação quando não existir a prova feita na contabilidade ou em qualquer
outro documento de confissão de dívida através do qual se possa aferir a correção
do procedimento. (Acórdão CARF no 1401-001.157, de 08/04/2014) - grifei

COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE. LEI 8.383/1991 E IN
21/1997. DCTF. DESNECESSIDADE. REGISTRO CONTÁBIL REGULAR.
Na vigência do artigo 66 da Lei 8.383/1991, não se exigia especial pedido ou declaração
para a compensação entre tributos da mesma espécie, podendo ser superada a falta de
comunicação em DCTF da compensação pretendida pelo sujeito passivo, desde que
reste comprovada a existência do crédito e o adequado registro contábil da
compensação efetuada.
O artigo 14 da IN SRF 21/97 estabelecia expressamente que a compensação de tributos
da mesma espécie poderia ser concretizada diretamente na contabilidade da pessoa
jurídica, independentemente de requerimento. Precedentes. (Acórdão CARF no 9101-
004.695, de 17/01/2020) - grifei
Uma vez que a contribuinte não juntou nenhum elemento de prova acerca da
efetiva compensação dos débitos é de se negar provimento, no mérito, ao recurso voluntário.
Juros de mora – inaplicabilidade da taxa Selic.
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.005 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.000660/2003-46

É cediço que à autoridade administrativa lançadora e ao julgador administrativo é
vedado deixar de aplicar norma legal por considerações relativas à constitucionalidade do texto
normativo. Ademais, a aplicação da Taxa Selic aos créditos tributários já está pacificada nesta
segunda instância de julgamento, conforme Súmulas CARF no 04 e 108, verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão.
Voto por afastar a arguição de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital